Tribunal: TJMT
Processo: 1013654-59.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013654-59.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JOHANES RAMOS DOS SANTOS - CPF: 037.888.871-41 (PACIENTE), ROBSON DOS REIS CASTRO - CPF: 062.104.411-30 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta - MT (REU)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE EXTINTA A ORDEM E, NA PARTE REMANESCENTE, A DENEGOU.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA -
1. PRELIMINAR: EMPREGO DO
MANDAMUS
COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO DE APELAÇÃO –
PRETENDIDA ALTERAÇÃO NA DOSIMETRIA DA PENA E REGIME PRISIONAL IMPOSTOS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO – REMÉDIO HEROICO PARCIALMENTE EXTINTO, SEM EXAME DO MÉRITO –
2. MÉRITO: IDONEIDADE DA NEGATIVA EM AGUARDAREM SOLTOS O TRÂNSITO EM JULGADO DO ÉDITO CONDENATÓRIO
– INALTERAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO – PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA - PACIENTES QUE PERMANECERAM SEGREGADOS DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL -

INSUFICIÊNCIA DAS RESTRIÇÕES MENOS SEVERAS DO ART. 319, DO CPP - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

1
.
Preliminar:
A jurisprudência consolidada nos Tribunais Superiores é no sentido de que a utilização do
habeas corpus
deve se dar de forma racional, com o devido prestígio ao sistema recursal, a inadmitir a impetração do
mandamus
em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem de ofício, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada inequivocamente.

In casu
, a despeito dos judiciosos argumentos trazidos à baila pela i. Defensoria Pública Estadual, não se verifica flagrante ilegalidade no édito condenatório a ser reconhecida na via de cognição sumária do
habeas corpus
, notadamente no que concerne à dosimetria da pena e ao regime prisional fixado aos pacientes, de modo que as alegações defensivas, nesse ponto, constituem-se em mero inconformismo acerca dos parâmetros estabelecidos pelo d. magistrado sentenciante ao dosar as reprimendas e estabelecer o regime inicial para cumprimento da condenação, passíveis de impugnação mediante recurso de apelação criminal, o qual, inclusive, já fora interposto pela i. Defesa.

2. Mérito:
Idônea a negativa aos pacientes de aguardarem em liberdade o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, justificada na necessidade de salvaguardar a ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta dos delitos perpetrados, revelada pela subida quantidade de MACONHA apreendida com os favorecidos nessa ordem; ao que se soma, ainda, o risco concreto de reiteração delitiva do paciente
Johanes
e o fato de que ambos os sentenciados permaneceram segregados durante toda a fase instrutória; argumentos que, ao menos nesse momento, se revelam idôneos e justificam a manutenção da prisão processual.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE(S):

JOHANES RAMOS DOS SANTOS

ROBSON DOS REIS CASTRO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT,
que lhes negou o direito de recorrer em liberdade
nos autos da Ação Penal n.o 4137-60.2019.811.0007 (cód. 183323), em que condenados pelo cometimento, em concurso material, dos delitos tipificados no
art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/06.

Contextualizando a impetração, o i. Defensor Público esclarece que os pacientes foram presos em flagrante delito no dia
27/06/2019
e, por ocasião da homologação do auto flagrancial, tiveram o recolhimento convolado em prisão preventiva para salvaguarda da ordem pública e, especificamente quanto ao paciente
Johanes Ramos dos Santos
, também para evitar a reiteração delitiva, ao que se seguiu a instrução processual e a prolação de sentença em
29/04/2020
, oportunidade em que condenados às reprimendas de 14 anos [Johanes] e 13 anos [Robson] de reclusão, no regime inicial fechado, sendo-lhes negado genericamente o direito de apelar em liberdade, encontrando-se os autos, atualmente, no aguardo das contrarrazões ministeriais ao apelo interposto pela i. Defesa.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, alude à primariedade dos pacientes, à suposta ausência de circunstâncias judiciais idoneamente maculadas e ao pretenso equívoco na invocação da quantidade de droga apreendida por reputá-la não expressiva quando comparada com os paradigmas que ensejaram a elaboração do Enunciado Orientativo n.o 25 da TCCR/TJMT, para então apontar a
carência de fundamentação concreta
no que toca à negativa de os pacientes recorrerem em liberdade, porquanto teria o d. magistrado sentenciante justificado a necessidade da mantença da custódia cautelar em argumentos
“requentados”
(sic) divorciados da hipótese, a exemplo do alardeado risco de recalcitrância delitiva do paciente
Johanes

em razão da existência de inquéritos policiais em curso, sem nada tecer a respeito do corréu
Robson
; o que, na intelecção da defesa, viola o

art. 93, inc. IX, da CF/88 e o art. 387, §1o, do CPP.

Demais disso, afirma a ocorrência de
equívocos flagrantes na dosimetria da pena
, porquanto o magistrado
a quo
foi lacônico ao julgar desfavoráveis as circunstâncias do art. 42 da Lei n.o 11.343/2006 e ainda depreciou os vetores judiciais do art. 59 do CP com fulcro em assertivas genéricas e inerentes ao tipo penal, que para além de
contrárias aos Enunciados Orientativos n.o 12 e n.o 15 da TCCR/TJMT e à Súmula n.o 444/STJ
, não se prestam a exasperar as penas básicas dos crimes imputados, acrescentando, em arremate, que a avaliação dos requisitos do art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/2006 ocorrera de forma equivocada, de modo que se apresenta bastante plausível a possibilidade de provimento do recurso de apelação defensivo, a fim de ver retificada a pena aplicada aos pacientes, com consequente abrandamento do regime inicial de cumprimento, a repercutir no direito de ambos aguardarem soltos o trânsito em julgado da condenação.

Por fim, o impetrante enaltece as condições pessoais favoráveis supostamente ostentadas pelos pacientes, as quais lhes credenciam aguardar em liberdade o julgamento do recurso de apelação interposto, para então requerer a concessão
in limine
da ordem, a fim de revogar a prisão preventiva imposta aos sentenciados e, subsidiariamente, para substituí-la por restrições alternativas ao cárcere.
No mérito
, pugna pela ratificação da liminar porventura deferida.

Instrui a inicial com os documentos de ID 48023480 ao ID 48023484.

O processo eletrônico foi distribuído à minha Relatoria em razão de prevenção gerada pelo
Habeas Corpus
n.o 1009690-92.2019.811.0000, vindo-me os autos conclusos para análise da tutela de urgência vindicada.

A tutela de urgência reclamada foi
indeferida
(ID
48689998) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora capituladas aos autos no ID 49400974.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 50741456).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO REMÉDIO HEROICO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

De proêmio, esclareço que partilho
do entendimento firmado na jurisprudência dos Tribunais Superiores de que é inadmissível a impetração de
habeas corpus
em substituição ao recurso próprio, no intuito de racionalizar o emprego da ação mandamental e prestigiar o sistema recursal.

No entanto, isso não impede que a ordem seja concedida
de ofício
, acaso seja constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de plano, preservando, com isso, a utilidade e eficácia da ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

A propósito,
“
O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso próprio, prestigiando o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade
”
(HC 380.695/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017) (grifei).

Nessa linha intelectiva, inicialmente, considero incabível o presente
mandamus
como substitutivo do recurso próprio, haja vista que a pretendida alteração na dosimetria da pena fixada na sentença penal condenatória constitui-se matéria de mérito passível de impugnação mediante a interposição de recurso de apelação; todavia, em homenagem ao princípio da ampla defesa, reputo imprescindível a análise da insurgência, a fim de verificar a existência de eventual coação ilegal, que possa ser sanada pela concessão da ordem
ex officio
.

Ressai da prova pré-constituída que os pacientes
Johanes Ramos dos Santos
e
Robson dos Reis Castro
foram condenados nos autos da ação penal n.o 4137-60.2019.811.0007 (cód. 183323) pelo cometimento dos crimes descritos no art. 33,
caput
e art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/06, sendo imposta à
Johanes
a reprimenda de 14 (quatorze) anos de reclusão e à
Robson
a sanção corpórea de 13 (treze) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial
fechado
.

Inconformado, o impetrante pretende a retificação da aplicada aos sentenciados, com o conseqüente abrandamento do regime prisional, porquanto afirma que:
i)
o MM. Juiz
a quo
foi demasiadamente sucinto ao analisar as circunstâncias do art. 42 de Lei n.o 11.343/06;
ii)
os vetores judiciais do art. 59 do CPP foram depreciados com fulcro em assertivas genéricas, completamente contrárias aos Enunciados Orientativos n.o 12 e n.o 15 da TCCR/TJMT e à Súmula n.o 444/STJ e que não se prestam a exasperar a pena base dos crimes imputados;
iii)
a avaliação dos requisitos do art. 33, §4o da Lei de Drogas foi feita de forma equivocada, sendo bastante plausível o provimento do apelo interposto a fim de retificar as penas aplicadas e, conseqüentemente, o regime inicial de cumprimento da condenação, tudo a repercutir no direito de ambos aguardarem soltos o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

Pois bem. Como é cediço, a dosimetria é o procedimento por meio do qual o julgador trata da individualização e fixação da pena, em suas variações de espécie,

quantum
e - se privativa de liberdade, do regime inicial de cumprimento e da possibilidade de substituição por sanções de outra natureza, de modo que a reprimenda aplicada seja
suficiente
e
necessária
para atingir a dupla função da
reprovação
e
prevenção
do crime.

Para tanto, em atenção ao comando constitucional da individualização da pena, previsto no art. 5.o, inc. XLVI da Constituição Federal, o legislador deixou certa margem de escolha ao julgador, que, em observância ao sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, deverá
mensurar os vetores judiciais
(1.a fase), as
circunstâncias legais atenuantes e agravantes
(2.a fase), bem como as
causas de diminuição e aumento
(3.a fase), aplicando, proporcionalmente, a sanção penal.

Além do mais, é sabido que a fixação do regime inicial de cumprimento da sanção imposta ao acusado deve ser feita pelo d. magistrado sentenciante à luz do disposto nos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal; e, acaso o julgador conclua pela imposição de regime mais gravoso do que aquele legalmente cabível em razão do
quantum
da reprimenda atribuída ao condenado, é imprescindível que assim o faça com espeque em argumentos idôneos, não podendo valer-se de fundamentos genéricos, tais como a mera gravidade abstrata dos delitos imputados, a teor do preconizado nas Súmulas n.o 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, e na Súmula n.o 440 do Superior Tribunal de Justiça.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso concreto, extrai-se de um exame acurado do édito condenatório que o MM. Juiz de primeiro grau estabeleceu o regime fechado porque a
pena-base foi imposta acima do mínimo legal
, em razão da
depreciação
, na 1a fase da dosimetria, das circunstâncias do crime, justificada na
elevada quantidade de narcóticos apreendida com os sentenciados
, revelando um maior desvalor do delito, exigindo do julgador maior rigor na fixação da pena-base nos termos do art. 42 da Lei n.o 11.343/06; o que, à primeira vista, constitui argumento válido e não se revela ofensivo aos Enunciados Orientativos n.o 12 e n.o 15 da TCCR/TJMT.

Além do mais, verifico que o regime inicial fechado foi estabelecido pelo d. julgador em razão do
quantum
das reprimendas atribuídas aos condenados,
ambas superiores a 08 (oito) anos
, não havendo flagrante ilegalidade a ser sanada nesse ponto específico.

E, mesmo que o impetrante considere inidônea a motivação despendida na dosagem das reprimendas impostas aos pacientes e na fixação do regime inicial para cumprimento da condenação, cumpre destacar que
a via estreita do
habeas corpus
não se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena, assim como dos critérios subjetivos considerados pelo d. julgador sentenciante para a sua realização
, por demandar minucioso exame do conjunto fático-probatório produzido na ação penal, que é incompatível com o rito procedimental célere e sumário do
writ.

À vista disso, por ora, ou seja, antes do trânsito em julgado ou de um pronunciamento do Colegiado em eventual recurso de apelação, imprescindível que seja agasalhado o princípio da confiança no juiz da causa, que por estar mais próximo dos fatos e dos sujeitos neles envolvidos, possui maiores condições de aquilatar as necessidades do processo e a melhor punição aos condenados.

Portanto, diante da seriedade da fundamentação despendida para a imposição da pena e conseqüente submissão dos pacientes ao regime fechado, não encontro motivos para, nessa via eleita, conceder a ordem a fim de retificar a dosimetria da reprimenda aplicada aos sentenciados, tampouco alterar o regime prisional que lhes fora imposto para outro mais brando, uma vez que a exasperação da pena-base em razão da depreciação das circunstâncias do crime constitui-se em fator apto à imposição do regime mais gravoso.

Aliás, nessa mesma linha intelectiva o Superior Tribunal de Justiça decidiu, conforme se verifica no seguinte precedente:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA.PENA-BASE. CRITÉRIO MATEMÁTICO. INVIABILIDADE. SUPOSTO EXCESSO E DESPROPORCIONALIDADE NO AUMENTO. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REGIME FECHADO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. CABIMENTO. RECEPTAÇÃO. SUPOSTO EXCESSO E DESPROPORCIONALIDADE NO AUMENTO. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REGIME SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. CABIMENTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

V - No que tange à fixação do regime inicial, conquanto o paciente seja primário e a pena pelo crime de roubo tenha sido fixada abaixo de 8 (oito) anos e pelo crime de receptação abaixo de 4 (quatro) anos, a existência de circunstância judicial desfavorável, utilizada para aumentar a pena-base de ambos os crimes, inviabiliza a fixação do regime semiaberto e aberto respectivamente.

Habeas corpus não conhecido.”
(HC 403.823/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 11/10/2017) - negritei.

Em sendo assim, sem maiores incursões no acervo de provas do feito correlato, e a par dos argumentos vertidos, resta evidente que a via processual eleita não se mostra adequada para o fim pretendido pelo impetrante, consistente na readequação da dosimetria da pena fixada na sentença penal condenatória e conseqüente alteração do regime prisional de cumprimento da condenação, tendo em vista a previsão em lei de recurso próprio, que é o recurso de apelação,
o qual, inclusive, já fora interposto pela i. Defesa.

Portanto, não restando configurada flagrante ilegalidade na decisão proferida na instância primitiva, torna-se incabível a concessão da ordem de ofício, e por ser totalmente inadequada a via eleita para a discussão da matéria, restando evidente a utilização do
habeas corpus
como substituto do recurso próprio, imperiosa a extinção do presente processo eletrônico sem exame de seu mérito.

Ante o exposto, por total inadequação da via eleita, de forma preliminar,
JULGO PARCIALMENTE EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO,
o presente
habeas corpus
, no que tange à pretendida alteração na dosimetria da pena e regime prisional aplicados aos pacientes
Jhoanes Ramos dos Santos e Robson dos Reis Castro
na sentença penal vergastada
,
fazendo-o com esteio no artigo 3o do CPP c/c artigo 485, inciso IV, do CPC c/c artigo 51, inciso XV do RITJMT.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Quanto à tese remanescente, por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Como já adiantado no tópico anterior, verte dos autos eletrônicos que os pacientes
Johanes Ramos dos Santos
e
Robson dos Reis Castro
foram condenados nos autos da ação penal n.o 4137-60.2019.811.0007 (cód. 183323) pelo cometimento dos crimes descritos no art. 33,
caput
e art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/06, sendo imposta à
Johanes
a reprimenda de 14 (quatorze) anos de reclusão e a
Robson
a sanção corpórea de 13 (treze) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado, sendo-lhes negado o direito de aguardarem soltos o trânsito em julgado da condenação.

Pois bem. Da análise do édito condenatório, constato que o MM. Juiz de primeiro grau fundamentou a negativa aos sentenciados de aguardarem em liberdade o trânsito em julgado da sentença na
persistência dos motivos que ensejaram a prolação do decreto originário de prisão preventiva
, que foi mantida durante toda a instrução processual, bem como na necessidade de salvaguardar a ordem pública em razão da gravidade concreta dos delitos e no fundado risco de reiteração delitiva.

Nessa toada, resta evidente que a d. autoridade reputada de coatora, ao manter a medida segregatícia por ocasião da condenação do favorecido nessa ordem, utilizou-se de
fundamentação
per relationem
ou aliunde
, que, de acordo com o entendimento firmado nesse e. Tribunal de Justiça, “
constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade
.”
, conforme se verifica no
Enunciado Orientativo n.o 50
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015 (Disponível em DJe n.o 9998, de 11/04/2017).

Desta feita, imprescindível que sejam apreciados também os motivos que justificaram o decreto originário da custódia provisória dos increpados que, embora não tenha sido anexado ao presente remédio heroico, encontra-se disponível no sistema informatizado
Primus
, interno deste eg. Sodalício.

Ao que ressai do aludido pronunciamento judicial, a prisão preventiva dos favorecidos nessa ordem foi imposta como forma de
acautelar a ordem pública
, notadamente diante da
gravidade concreta
das condutas perpetradas, revelada pela
subida quantidade de
MACONHA

[766,80g]
apreendida em poder dos increpados, que estaria acondicionada em
03 tabletes
, a indicar a provável destinação mercantil do narcótico; argumento este que, a meu ver, se revela válido, na medida em que segue a linha intelectiva firmada pelos Tribunais Superiores.

Sobre o assunto, colaciono o seguinte precedente do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. No caso, a custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da quantidade de droga apreendida - 3,465 quilogramas de maconha -, além de uma balança de precisão e R$ 1.700,00 em espécie.
Tais circunstâncias justificam o encarceramento cautelar, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva.

3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante.

4. O fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva.

5. Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no HC 550.382/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 13/03/2020)

Não discrepa o posicionamento consolidado pela jurisprudência deste eg. Sodalício, materializado no
Enunciado Orientativo n.o 25
da TCCR/TJMT, senão vejamos:

“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”
(Incidente De Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Como se não bastasse,

o MM. Juiz de primeiro grau destacou que a constrição cautelar seria necessária também em razão da aparente
habitualidade delitiva
do increpado
Johanes Ramos dos Santos
, visto que ostenta outros registros criminais, a gerar um risco concreto de que, uma vez em liberdade, volte a delinquir, causando insegurança ao meio social, o que justifica, ainda com mais razão, sua manutenção em cárcere.

Com efeito, em uma ligeira consulta ao sistema informatizado
Primus
, interno desse e. Sodalício, constatei que o paciente
Johanes
ostenta, no mínimo, as seguintes anotações criminais:

1.

Ação Penal n.o 4637-63.2018.811.0007 (cód. 171372),
em trâmite perante a
4a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT,
em que restou condenado pela prática do delito tipificado no
art. 28, da Lei n.o 11.343/06
;

2.

Termo Circunstanciado de Ocorrência n.o 1289-34.2017.811.0084 (cód. 52918),
em trâmite perante o
Juizado Especial da Comarca de Apiacás/MT,
pelo suposto cometimento do delito tipificado no
art. 169, inc. II do Código Penal;

3.

Inquérito Policial n.o 905-37.2018.811.0084 (cód. 55699)
, em trâmite perante a
Vara Única da Comarca de Apiacás/MT
, em que investigado pelo suposto cometimento do crime tipificado no
art. 180,
caput
, do Código Penal;

4.

Ação Penal n.o 186-34.2019.811.0015 (cód. 345030)
, em trâmite perante a
4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
, em que restou condenado pelo cometimento do crime descrito no
art. 28 da Lei n.o 11.343/06
.

À vista disso, para além da gravidade concreta dos crimes perpetrados por
Robson dos Reis Castro
e
Johanes Ramos dos Santos
, o que
per se
seria suficiente para justificar a manutenção do ergástulo; infere-se que este último possui uma predisposição ao cometimento de condutas ilícitas, o que corrobora a perseverança de sua constrição cautelar também para evitar a reiteração delitiva, pois, uma vez em liberdade, muito provavelmente encontrará os mesmos estímulos para persistir na delinqüência.

Desta feita, como restou evidenciado que o condenado
Johanes
se mostra voltado para o mundo da ilicitude, ostentando outros registros criminais, não me restam dúvidas de que deve permanecer custodiado para o acautelamento da ordem social, máxime porque este entendimento se coaduna com o firmado na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, como se verifica no
Enunciado n.o 06
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015,
in verbis:

“6.
O risco de reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública,
pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso
,
sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. Disponível em DJe n.o 9998, de 11/4/2017).

Assim, a negativa aos pacientes em aguardarem soltos o trânsito em julgado da sentença penal condenatória funda-se na indispensabilidade de resguardar o princípio da prevenção geral, sob o aspecto de manter afastados do convívio social aqueles indivíduos que revelem personalidades deturpadas, voltadas para a prática reiterada de delitos, visando garantir a segurança pública que é direito constitucionalmente garantido a todos os cidadãos; notadamente porque os delitos pelos quais foram condenados os beneficiários do remédio heroico são de demasiada gravidade,
máxime diante da subida quantidade de narcóticos apreendida na posse destes.

Alia-se a isso, ainda, o fato de que
os sentenciados permaneceram presos durante toda a fase instrutória
, o que, a teor da jurisprudência consolidada neste eg. Sodalício estadual, autoriza a manutenção da prisão processual. Veja-se,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA

CONDENATÓRIA QUE NEGOU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – (...) –
DECISÃO QUE NEGOU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE FULCRADA
NA GRAVIDADE DO DELITO E PELA
CONSTATAÇÃO DE QUE O PACIENTE PERMANECEU SEGREGADO AO LONGO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
– ORDEM DENEGADA.

(...)
A negativa ao direito de recorrer em liberdade, quando presentes os seus requisitos necessários não transgride o estado de inocência (princípio da não culpabilidade) plasmado no texto constitucional, pois constitui providência

acautelatória que visa resguardar a ordem pública, mormente pela gravidade do
delito, fulcrada em elementos concretos de convicção, e inclusive, a efetividade
da própria persecução penal.

Ademais, considerando que o paciente permaneceu preso ao longo de toda a instrução criminal, seria um contrassenso conceder a liberdade ambulatorial nesta fase.
”

(N.U 1006188-48.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal,
Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 19/06/2019) – grifei.

Portanto, visto que bem delineados nas razões de decidir os fatores concretos que levaram o MM. Juiz de primeiro grau a negar aos pacientes o direito de apelarem em liberdade, não há como taxar o édito condenatório de teratológico, desprovido de fundamentação ou mal motivado, visto que bem esclarecida a subsistência do
periculum libertatis
e demais requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP, ensejando, assim, a mantença da prisão preventiva.

Outrossim, sendo a principal justificativa para o decreto e manutenção do ergástulo a necessidade de proteger a ordem pública porque a liberdade dos pacientes oferece riscos ao corpo social, revela-se insuficiente a mera vinculação destes ao feito mediante a imposição de restrições menos drásticas previstas no art. 319 do CPP, visto que seriam inócuas para os fins acautelatórios pretendidos; até mesmo porque, a teor do preconizado no art. 282, §6o, do mesmo Códex, a imprescindibilidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

Em sendo assim, indiscutível que a providência acautelatória mais gravosa apresenta-se, nesse momento, como única medida capaz de proteger todo o corpo social dos riscos que a liberdade dos pacientes oferece; de modo que, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção dos favorecidos nessa ordem, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, por total inadequação da via eleita,
JULGO PARCIALMENTE EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO,
o presente
habeas corpus,
no que tange à pretendida alteração na dosimetria da pena e regime prisional impostos aos pacientes
na sentença penal vergastada
,
fazendo-o com esteio no artigo 3o do CPP c/c artigo 485, inciso IV, do CPC c/c artigo 51, inciso XV do RITJMT.

E, no remanescente,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
vindicada em favor de
JOHANES RAMOS DOS SANTOS e ROBSON DOS REIS CASTRO
e, por conseguinte, mantenho recolhimento cautelar destes, em razão da negativa de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença penal condenatória proferida nos autos da Ação Penal n.o
4137-60.2019.811.0007 (cód. 183323).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020